Tribunal: TJES
Processo: 0001548-84.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001548-84.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA SILVA COUTINHO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001548-84.2017.8.08.0028

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ELISANGELA SILVA COUTINHO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. ATRASO JUSTIFICADO POR TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência e o condenou ao pagamento de astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do atraso na realização de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a exigibilidade da multa cominatória imposta à Fazenda Pública, quando o cumprimento da obrigação principal ocorre tardiamente, mas o atraso é justificado pela complexidade e pelos trâmites burocráticos inerentes à Administração, e não por inércia ou desídia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes constituem um meio de coerção indireta para compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação, não possuindo natureza punitiva ou indenizatória, mas função estritamente coercitiva para garantir a eficácia do comando judicial.

4. Cumprida a obrigação principal, ainda que fora do prazo, a exigibilidade da multa pode ser afastada quando se verifica que a demora não resultou de desobediência deliberada, mas de entraves operacionais razoáveis, como a necessidade de abertura de processo administrativo para a contratação de serviço complexo.

5. A manutenção da cobrança da multa após a satisfação da pretensão principal desvirtua a finalidade do instituto, transformando sua natureza de coercitiva para punitiva, o que não é admitido pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de astreintes.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001989-31.2018.8.08.0028, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001548-84.2017.8.08.0028

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ELISANGELA SILVA COUTINHO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) imposta ao Estado do Espírito Santo, em razão do atraso no cumprimento de decisão liminar que determinou a realização de procedimento cirúrgico na apelada.

Conforme se depreende dos autos, o d. Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 15230041), reconheceu que a tutela de urgência, deferida em 09/08/2017, foi cumprida apenas em 29/12/2017, com um atraso de 84 (oitenta e quatro) dias. No entanto, com base no art. 537, §1º, do CPC, considerou que o valor da multa originalmente fixada seria excessivo e, ponderando as justificativas apresentadas, reduziu o montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado apelante, por sua vez, defende que o atraso não decorreu de inércia ou recalcitrância, mas das dificuldades e procedimentos administrativos indispensáveis para a contratação de serviço de alta complexidade, não disponível de forma imediata na rede pública. Argumenta que, desde a intimação, empenhou esforços para o cumprimento da medida, o que afastaria o caráter voluntário do descumprimento e, consequentemente, a exigibilidade da multa.

A meu ver, a tese recursal merece acolhimento.

As
astreintes
, previstas no art. 537 do Código de Processo Civil, constituem um meio de coerção indireta, cujo objetivo precípuo é compelir o devedor a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer. Não possuem natureza punitiva, indenizatória ou compensatória; sua função é estritamente coercitiva, visando garantir a eficácia do comando judicial.

Uma vez cumprida a obrigação principal, ainda que tardiamente, a multa pode ter sua exigibilidade afastada, especialmente quando se verifica que a demora não resultou de deliberada desobediência, mas de entraves operacionais ou burocráticos razoáveis, como no caso da Administração Pública.

No caso em tela, o Estado apelante demonstrou que, para viabilizar a cirurgia ortopédica, foi necessária a abertura de um processo administrativo de compra (Nº 79310648), conforme informado em sua peça recursal (ID 15230042). Embora tal procedimento tenha extrapolado o prazo de 72 horas fixado na liminar, evidencia que o ente público não permaneceu inerte, mas adotou as providências ao seu alcance para satisfazer a pretensão da autora.

A obrigação principal – a realização da cirurgia – foi integralmente satisfeita. Nesse cenário, a manutenção da multa cominatória transmutaria sua natureza de coercitiva para meramente punitiva, o que destoa de sua finalidade legal e da orientação jurisprudencial. A sanção não deve servir como fonte de enriquecimento para o credor, mas como instrumento para a efetivação do seu direito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, uma vez satisfeita a pretensão principal, a multa processual pode ser suprimida quando se revela inadequada, pois não se trata de direito material da parte, mas de técnica processual:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . TRATAMENTO MÉDICO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE . CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA . 1. A multa prevista no artigo 537 do CPC constitui técnica de execução por coerção, não possuindo natureza indenizatória ou punitiva. 2. A fixação da multa processual não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada, uma vez que não se configura como pretensão substancial, mas técnica processual coercitiva para a satisfação do direito material . Precedentes do STJ. 3. Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Precedentes do STJ . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001989-31.2018.8.08 .0028, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, j. 28/04/2024)

Desse modo, considerando que o apelante, apesar da demora, empreendeu as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação e que o bem da vida almejado pela apelada (o tratamento cirúrgico) foi alcançado, o afastamento da condenação ao pagamento das
astreintes
é necessária.

Com o acolhimento da tese principal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de
astreintes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.